Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E LIBERDADE DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão de condenação por roubo, crime pluriofensivo que atinge o patrimônio, a liberdade e a integridade física das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se o crime de roubo, ainda que sem violência real, pode impedir a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de roubo é um delito complexo que tutela tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade do indivíduo, configurando-se como impedimento para a concessão de benefícios de saída antecipada nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
A ameaça e a restrição da liberdade da vítima, ainda que sem lesão física concreta, são suficientes para caracterizar a violência implícita no delito, impedindo a concessão do benefício pleiteado.
A jurisprudência do TJDFT tem consolidado o entendimento de que crimes como roubo, mesmo sem violência real, inviabilizam a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O crime de roubo, por ser pluriofensivo, atinge bens jurídicos como o patrimônio, a liberdade e a integridade física da vítima, impedindo a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ainda que não haja violência física real.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 66, VII; Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897964, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro, julgado em 25/07/2024, publicado em 16/08/2024.